Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-20.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801324-20.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA CREMAÇÃO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: JOSE MAURICIO LOPES DA CONCEICAO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250 DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA PROVISÓRIA DOS FATOS. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO CRIMINAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TESE DE ENQUADRAMENTO NA MODALIDADE CULPOSA (ART. 250, §2º, DO CP). NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE EVIDENCIAM, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, A PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES. DESTRUIÇÃO TOTAL DE RESIDÊNCIAS E DANOS RELEVANTES A OUTROS IMÓVEIS. AGENTE QUE DELIBERADAMENTE ATEOU FOGO EM CABOS DE COBRE EM TERRENO COM VEGETAÇÃO SECA E MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS, DESCONSIDERANDO ALERTAS DE MORADORES E EVADINDO-SE DO LOCAL APÓS O ALASTRAMENTO DAS CHAMAS. ASSUNÇÃO CONSCIENTE DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. INAPLICABILIDADE DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, visando definir a competência para processamento de procedimento investigatório instaurado em desfavor de indivíduo acusado da prática do crime de incêndio. O Juízo da Vara Criminal declinou da competência sob o fundamento de que os fatos configurariam, em tese, incêndio culposo (art. 250, § 2º, do Código Penal), infração de menor potencial ofensivo. O Juízo do Juizado Especial Criminal suscitou o conflito por entender que a gravidade concreta dos fatos e os elementos constantes dos autos indicariam a modalidade dolosa do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os elementos colhidos na investigação autorizam, em juízo preliminar, a capitulação provisória da conduta como crime de incêndio culposo ou doloso; e (ii) se a natureza jurídica provisória do fato atrai a competência dos Juizados Especiais Criminais ou da Justiça Criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório preliminar demonstra que o investigado ateou fogo deliberadamente a fios de cobre em terreno baldio composto por vegetação seca e resíduos inflamáveis, situado em área densamente ocupada por residências vulneráveis, especialmente casas de madeira.

4. O Laudo Pericial de Incêndio constatou que o sinistro atingiu grandes proporções, ocasionando perda total de duas residências e danos estruturais relevantes em outras duas edificações.

5. Os depoimentos colhidos indicam que o investigado ignorou advertências dos moradores para cessar a conduta e, após o alastramento das chamas, evadiu-se do local sem qualquer providência para impedir ou reduzir o perigo criado.

6. Os elementos constantes dos autos evidenciam, em análise preliminar, a presença de dolo eventual, porquanto o agente iniciou voluntariamente a queimada em circunstâncias aptas a gerar risco concreto e previsível, assumindo conscientemente o perigo de propagação do incêndio e de lesão a bens jurídicos de terceiros.

7. A capitulação provisória da conduta ajusta-se ao art. 250, caput, do Código Penal, cuja pena abstrata excede os limites previstos no art. 61 da Lei nº 9.099/95, afastando a competência dos Juizados Especiais Criminais.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A definição da competência em conflito de jurisdição deve observar a capitulação jurídica provisória dos fatos à luz dos elementos informativos constantes dos autos. 2. A prática voluntária de queimada em local composto por vegetação seca e cercado por habitações vulneráveis, com assunção consciente do risco de propagação do fogo, autoriza o reconhecimento, em tese, de dolo eventual no crime de incêndio. 3. Configurada, em juízo preliminar, a incidência do art. 250, caput, do Código Penal, afasta-se a competência dos Juizados Especiais Criminais.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 250, caput e § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e Julgar Procedente o Conflito Negativo de Jurisdição,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, nos autos do procedimento que apura a responsabilidade penal de JOSÉ MAURÍCIO LOPES DA CONCEIÇÃO pela suposta prática do crime de incêndio.

A controvérsia cinge-se à capitulação jurídica provisória dos fatos e, por conseguinte, à definição do juízo competente para o processamento do feito.

O Ministério Público atuante perante o Juízo da 7ª Vara Criminal pugnou pelo declínio de competência, argumentando que a conduta do indiciado — consistente em queimar fios de cobre em terreno baldio, vindo a perder o controle das chamas — configuraria, em tese, a modalidade culposa do crime de incêndio (art. 250, § 2º, do Código Penal), atraindo a competência dos Juizados Especiais por se tratar de infração de menor potencial ofensivo. O Juízo Suscitado acolheu o pedido e determinou a redistribuição.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal suscitou o presente conflito por entender que a gravidade concreta da infração criminal e o nível de destruição provocado extrapolam o limite dos crimes de menor potencial ofensivo, demandando a apuração da conduta na sua modalidade dolosa (art. 250,
caput
, do Código Penal) perante a jurisdição comum.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual
.

VOTO

O conflito reúne as condições de admissibilidade e deve ser conhecido, passando-se à análise do mérito.

No mérito, assiste razão ao Juízo Suscitante.

Extrai-se dos autos do inquérito policial que o indiciado causou um incêndio que atingiu grandes proporções na Passagem Bom Sossego, no bairro da Condor, em Belém. De acordo com o robusto
Laudo Pericial de Incêndio nº 2024.01.001056-ENG
, elaborado pela Polícia Científica do Pará, o sinistro resultou na
perda total de duas residências de madeira
(imóveis nº 17 e nº 55), além de avarias estruturais graves e parciais em outras duas residências de alvenaria (imóveis nº 20 e nº 35).

As testemunhas e vítimas ouvidas pela autoridade policial relataram que o indiciado, motivado pelo propósito de extrair metal para venda por ser usuário de entorpecentes, deliberadamente ateou fogo a cabos de cobre em terreno baldio composto de vegetação seca e repleto de resíduos inflamáveis, ignorando os alertas e apelos imediatos dos moradores vizinhos para que apagasse o fogo. Diante do alastramento célere das chamas, o indiciado evadiu-se imediatamente do local, demonstrando total desinteresse em conter o perigo comum gerado.

A conduta descrita revela elementos indiciários compatíveis com o dolo, ao menos na modalidade de
dolo eventual
, haja vista que o agente, ao iniciar queimada voluntária de lixo e materiais em terreno com vegetação seca cercado por aglomerado de habitações vulneráveis (casas de madeira), anuiu conscientemente ao resultado deletério, assumindo e aceitando o risco manifesto de expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio alheio.

A capitulação provisória do delito, portanto, deve amoldar-se ao tipo previsto no
artigo 250,
caput
, do Código Penal
, cuja sanção abstrata de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, suplanta de forma inconteste o patamar delineado pelo artigo 61 da Lei nº 9.099/95 para a caracterização de infração de menor potencial ofensivo.

Desse modo, evidencia-se a incompetência absoluta em razão da matéria dos Juizados Especiais Criminais, devendo o feito tramitar perante a vara criminal de juízo singular comum.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do conflito e
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, declarando competente o Juízo Suscitado — o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém
— para o processamento e julgamento do feito originário.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026